Tribunal: TJSP
Processo: 1014294-70.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão de declaração de inexigibilidade do débito e de reparação por danos morais causados por negativação indevida – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma, por parte da primeira apelante, para que haja a fixação de verba indenizatória por danos morais em seu favor, bem como para

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão de declaração de inexigibilidade do débito e de reparação por danos morais causados por negativação indevida – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma, por parte da primeira apelante, para que haja a fixação de verba indenizatória por danos morais em seu favor, bem como para que haja a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais e, por parte da segunda apelante, para que seja reconhecida a existência do débito e a legitimidade do apontamento em questão, bem como para que haja a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais – Não cabimento para a ambas as partes – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E REGULARIDADE DO APONTAMENTO – Ausência de comprovação da contratação que deu ensejo ao apontamento impugnado pela primeira apelante – Apontamento que deve ser reputado ilegítimo, dada a inexigibilidade do referido débito – DANOS MORAIS – Inocorrência – Primeira apelante que, no momento da inscrição indevida realizada pela segunda apelante, possuía oito apontamentos prévios – Não demonstrada a inexigibilidade dos aludidos apontamentos, que foram inscritos em momento anterior ao apontamento efetuado pela segunda apelante – Dever de indenizar não configurado, nos termos da Súm. no 385, de 08/06/2.009, do STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação que observou os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC – Demanda com pouca complexidade, que tramitou no mesmo Município em que está situado o escritório profissional da patrona da primeira apelante, tendo sido sentenciada em menos de dois meses a contar de seu ajuizamento – Sentença mantida – APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO não providos – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em desfavor das apelantes, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida à primeira apelante.